Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O procedimento descrito no art. 226 do CPP é medida dispensável diante da existência de outros elementos de convencimento da autoria e da materialidade do crime.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve ser segura quanto à autoria delitiva, o que não ocorre no caso em análise.
3. O dolo do agente, no crime de receptação, é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse do objeto do crime, cabendo ao acusado comprovar a origem lícita do bem, conforme entendimento do STJ.
4. A multirreincidência enseja maior censura e, em relação ao quantum aplicado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4 (um quarto).

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.